Tribunal: TJSP
Processo: 0027281-83.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
INDENIZATÓRIA – SERVIDORA ESTADUAL – AGRESSÃO SOFRIDA NA OPORTUNIDADE EM QUE CONDUZIA DETENTA PARA CELA – GRAVIDADE – AFASTAMENTO DAS FUNÇÕES – LOTAÇÃO POSTERIOR EM SETOR ADMINISTRATIVO. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS NÃO RESPALDADAS PELO DIREITO ALEGADO. PROMOÇÕES OBSTADAS POR AUSÊNCIA DE TEMPO EFETIVO NO EXERCÍCIO DO CARGO. PRELIMINAR AFASTADA. DANOS MATERIAL E MORAL NÃO CARACTERIZADOS.

Ementa:
INDENIZATÓRIA – SERVIDORA ESTADUAL – AGRESSÃO SOFRIDA NA OPORTUNIDADE EM QUE CONDUZIA DETENTA PARA CELA – GRAVIDADE – AFASTAMENTO DAS FUNÇÕES – LOTAÇÃO POSTERIOR EM SETOR ADMINISTRATIVO. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS NÃO RESPALDADAS PELO DIREITO ALEGADO. PROMOÇÕES OBSTADAS POR AUSÊNCIA DE TEMPO EFETIVO NO EXERCÍCIO DO CARGO. PRELIMINAR AFASTADA. DANOS MATERIAL E MORAL NÃO CARACTERIZADOS. CONDUTA DA ADMINISTRAÇÃO OBEDIENTE À LEGISLAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO NEGADO.